Tribunal: TJSP
Processo: 2002762-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA-PARTE) E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão interlocutória em que o r. Juízo "a quo" determinou a redistribuição do feito a uma das Varas do Juizado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA-PARTE) E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão interlocutória em que o r. Juízo "a quo" determinou a redistribuição do feito a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, em virtude do reconhecimento "ex officio" de sua incompetência absoluta decorrente do valor da causa e da baixa complexidade.
2. Diferenças de atinentes à sexta-parte. Recálculo das parcelas que compõem a base de cálculo do referido adicional por tempo de serviço. Desnecessidade de realização de perícia técnica para aferir as parcelas que compõe a base de cálculo da sexta-parte.
3. No caso que verte não há que se falar em prova documental ou contábil de natureza complexa que afasta a competência de natureza absoluta fixada em lei. Decisão mantida.
4. Concessão da gratuidade da justiça para fins de processamento do recurso da falta de exame do pedido de dispensação do medicamento, considerada no caso a ausência de análise desses pontos pelo r. Juízo "a quo".
Recurso parcialmente provido.